Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751161-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES RECORRIDO: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO ESCOLAR DA FILHA COMUM. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR APENAS UM DOS GENITORES. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos à execução opostos por genitora contra execução fundada em termo de confissão de dívida firmado apenas pelo genitor da filha comum do casal. A embargante sustenta ilegitimidade passiva ad causam, por não ter participado do acordo, e requer, além da extinção da execução, a repetição em dobro do suposto indébito. A sentença rejeita os embargos, com condenação da embargante ao pagamento das verbas de sucumbência. A apelação repisa os fundamentos da inicial e busca a exclusão da apelante do polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a genitora pode ser responsabilizada por dívida escolar da filha comum, quando não participou da confissão de dívida firmada entre o pai e a instituição de ensino; (ii) verificar se o termo de confissão de dívida configura novação e, portanto, extingue a obrigação anterior da embargante; (iii) analisar eventual nulidade decorrente da ausência de intimação da embargante em recurso anterior. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pelos encargos educacionais da prole comum decorre do dever de sustento compartilhado entre os genitores, conforme o poder familiar previsto nos arts. 1.634 e 1.644 do Código Civil, sendo possível a cobrança solidária de ambos, mesmo que apenas um deles tenha formalizado o instrumento contratual. 4. O título executivo indica expressamente que a dívida confessada tem origem em mensalidades escolares da filha do casal, o que reforça o vínculo jurídico da embargante com a obrigação exequenda. 5. A confissão de dívida não configura novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, pois não há manifestação inequívoca de vontade de extinguir a obrigação anterior, mas sim a sua reafirmação. 6. A ausência de intimação da embargante em agravo de instrumento anteriormente interposto não configura nulidade, pois, após a sua inclusão no polo passivo, exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio da oposição dos presentes embargos. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 229; CC, arts. 361, 1.634 e 1.644; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 13, e 487, I; ECA, arts. 22 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024573, 0705469-56.2024.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 22.07.2025, DJe 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2003618, 0700362-98.2024.8.07.0017, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 28.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002820, 0748677-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 22.05.2025, DJe 01.07.2025; TJDFT, Acórdão 1936252, 0707067-16.2022.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.10.2024, PJe 06.11.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, 801 e 1.016, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o título exequendo não é contrato de prestação de serviços educacionais, mas uma confissão de dívida celebrada exclusivamente entre a apelada e o outro executado. Assevera que não assinou o termo de confissão de dívida e não pode ser responsabilizada por um débito que não anuiu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, 801 e 1.016, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Ainda que o termo de confissão tenha sido assinado apenas pelo genitor, ele foi elaborado no bojo de acordo que objetivava extinguir ação monitória em que ambos os genitores foram demandados solidariamente pelas dívidas educacionais da filha. Confira-se (ID 71765644 – Pág. 2): “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Parágrafo único – O presente TERMO DE ACORDO visa à satisfação dos débitos descritos na Cláusula Segunda, decorrentes da Ação Monitória no 0725523-66.2021.8.07.0001 em trâmite na 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.” – Grifei Destaco que esse acordo não constituiu novação, visto que não houve menção a essa forma de extinção obrigacional no título exequendo e os termos do contrato não revelam a intenção de novar, nos termos do art. 361 do CC/2002: .... Ao revés, o contrato faz menção direta à origem da dívida e à ação monitória anteriormente ajuizada contra ambos os genitores, reforçando sua natureza confirmatória da obrigação anterior. Por fim, a alegada ausência de citação no Agravo de Instrumento n. 0732506-79.2024.8.07.0000 é inócua. Após o provimento do recurso para incluí-la no polo passivo da execução, a apelante apresentou embargos à execução, exercendo plenamente seu direito de defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade por cerceamento. (ID 77090816). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023